Tribunal: TJSP
Processo: 2004378-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" com pedido liminar. Paciente sentenciado, em regime semiaberto, e que permanece em estabelecimento prisional destinado a condenados ao regime mais gravoso.
2-) Pleito de reconhecimento do direito de aguardar a disponibilização de vaga compatível com o regime menos severo em regime aberto ou prisão domiciliar. Inviabilidade, por acarretar inadvertida progressão ao regime

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" com pedido liminar. Paciente sentenciado, em regime semiaberto, e que permanece em estabelecimento prisional destinado a condenados ao regime mais gravoso.
2-) Pleito de reconhecimento do direito de aguardar a disponibilização de vaga compatível com o regime menos severo em regime aberto ou prisão domiciliar. Inviabilidade, por acarretar inadvertida progressão ao regime aberto.
3-) Excepcionalidade do caso concreto que impõe a determinação de imediata remoção do paciente a estabelecimento prisional compatível com o regime prisional semiaberto.
4-) Constrangimento ilegal verificado. Ordem parcialmente concedida, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000164291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no
2004378-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é Impetrante a DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, e é Paciente RODRIGO DA SILVA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial concessão a ordem, para o fim de
determinar a imediata transferência do paciente a estabelecimento prisional compatível com o
regime semiaberto, comunicando-se o e. juízo a quo e o Secretário Executivo da Administração
Penitenciária.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2004378-67.2020.8.26.0000 - 16a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1840
2
VOTO No 1840
Habeas Corpus no 2004378-67.2020.8.26.0000
Comarca:São Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Rodrigo da Silva
Ementa:
1-) "Habeas Corpus" com pedido liminar. Paciente sentenciado, em regime
semiaberto, e que permanece em estabelecimento prisional destinado a condenados ao regime mais
gravoso.
2-) Pleito de reconhecimento do direito de aguardar a disponibilização de vaga
compatível com o regime menos severo em regime aberto ou prisão domiciliar. Inviabilidade, por
acarretar inadvertida progressão ao regime aberto.
3-) Excepcionalidade do caso concreto que impõe a determinação de imediata
remoção do paciente a estabelecimento prisional compatível com o regime prisional semiaberto.
4-) Constrangimento ilegal verificado. Ordem parcialmente concedida, com
determinação.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Rodrigo, porque ele foi condenado em regime semiaberto, todavia, até agora, está em regime
fechado, no Centro de Detenção Provisória, logo, deve ficar no regime aberto até que haja vaga
ou, de forma subsidiária, ficar na prisão domiciliar.
O pleito de liminar foi indeferido (fls. 54/55) e as informações requisitadas foram
juntadas aos autos (fls. 60/61).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem (fls.
64/67).
II Fundamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2004378-67.2020.8.26.0000 - 16a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1840
3
A impetração merece ser parcialmente concedida.
No caso em apreço, respeitado, evidentemente, o entendimento esposado em
sentido contrário, emerge claro o constrangimento ilegal suscitado na inicial, mesmo porque
não há notícia de eventual regressão de regime, e, conforme teor dos informes prestados pelo e.
Juízo a quo, a guia provisória expedida em 7.11.2019 foi (...) rejeitada, ante impossibilidade,
por ora, de vinculação ao BNMP, por problemas técnicos (fls. 60/61).
Certo, ainda, que não pode o paciente, em razão da ineficiência do Estado, ser
compelido a suportar reprimenda mais severa que aquela imposta no decreto condenatório. Na
verdade o Poder Publico deve zelar pela adequada execução da pena, de modo que não poderá
seguir encarcerado em regime prisional mais gravoso, sob pena de ofensa aos ditames insertos
no enunciado da Súmula Vinculante 56.
Por outro lado, não faz jus o paciente, desde logo, à transferência ao regime
aberto, ou, ainda, ser agraciado com prisão domiciliar, conforme pleiteia, pois as medidas, a
rigor, implicariam em inadvertida concessão de progressão de regime, mormente diante da
impossibilidade de se aferir, nesta estreita via, que, sabidamente, inadmite aprofundado exame
valorativo de fatos e provas, o efetivo preenchimento dos requisitos (objetivo e subjetivo)
necessários à sua concessão, independentemente, ainda, de prévia postulação perante o juiz da
execução, o que não se concebe, haja vista o que dispõe, expressamente, o artigo 66, III, da Lei
de Execução Penal.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela parcial concessão da ordem, para o fim de
determinar a imediata transferência do paciente a estabelecimento prisional compatível
com o regime semiaberto, comunicando-se o e. juízo a quo e o Secretário Executivo da
Administração Penitenciária.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.